Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002831-54.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FILE-MAQ COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA ME - ME - CNPJ: 09.572.858/0001-03 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO RECEBIMENTO – “MUDOU-SE” – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, podendo ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Inviabilizado o recebimento da carta registrada, ante a ausência do devedor no endereço constante no contrato ou o recebimento da carta registrada por pessoa estranha à lide, cumpre ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, cuja intimação para aceitá-lo ou pagar a dívida, pode se dar, inclusive, por edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1002831-54.2019.8.11.0002, extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, I, c/c art 321, parágrafo único, ambos do CPC), porque já havia determinado a comprovação da constituição da mora, uma vez frustrada a notificação extrajudicial por não ter, o devedor, encontrado no endereço indicado no contrato, constando no recebimento da carta registrada “mudou-se”.

Alega o banco apelante em razões de ID. 39118955., em síntese, que a mora da parte apelada está comprovada, pois foi enviada notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo recorrido quando da celebração do contrato firmado entre as partes. Sustenta que o Juízo singular está atuando com excesso de formalismo, o que vai contra o princípio da economia processual. Aduz, ainda, que tal medida está lhe causando graves prejuízos.

Requer, assim, a procedência do presente recurso, para anular a r. sentença combatida, determinando o regular seguimento da lide em primeiro grau.

Não houve contrarrazões, face a ausência de angularização processual no Juízo
a quo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A irresignação não merece acolhida.

De início, cumpre assinalar que a extinção do feito se funda no descumprimento da diligência, determinada pelo Juiz de primeiro grau, de emenda à inicial.

Foi determinada a instrução do feito com a comprovação da notificação do réu.

Ao contrário do que afirma o recorrente, não foi comprovada a mora do recorrido, uma vez que, expedida a carta para notificação extrajudicial, esta deixou de ser entregue ao apelado, constando no recebimento da carta registrada “mudou-se” (ID n. 39118491).

Contudo, quando o devedor não é encontrado no endereço constante do contrato para receber a notificação para constituição em mora, há necessidade de que o título seja protestado.

Com efeito, dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/69, que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
”.

Verifica-se, pois, que a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser adotado.

Porém, frustrada a tentativa de notificação por carta registrada, uma vez que, repita-se, o devedor não foi localizado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no particular, a possibilidade de sua realização por edital, desde que verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei no 9.492/97.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - NÃO-LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. I - É imprescindível a notificação pessoal do devedor para efeito de caracterização da mora nos financiamentos com garantia fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, nos termos da Súmula n. 72 do Col. STJ. II - Uma vez comprovado, nos autos, encontrar-se o devedor em local incerto e não sabido, cabível é a notificação na modalidade editalícia. Precedentes da Corte.” (20100020108301AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, julgado em 27/10/2010, DJ 08/11/2010 p. 240)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO INEXISTENTE PELA DEVEDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. Comprovado que o endereço fornecido pela devedora é inexistente e persistindo a incógnita acerca do atual endereço do estabelecimento, mesmo tendo a devedora interposto o agravo, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos, diante da ausência da plausibilidade do direito alegado pela recorrente. 3. Recurso não provido.” (20100020155017AGI, Relator JOÃO MARIOSA, 3a Turma Cível, julgado em 16/03/2011, DJ 22/03/2011 p. 171)

Impende salientar, ainda, que a petição inicial deve conter os meios para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua adequação, a fim de evitar a formalização de um processo sem os requisitos necessários para o seu adequado prosseguimento.

A lei processual civil é expressa no sentido de que, se o autor não proceder à emenda ou ao complemento da petição inicial, no prazo fixado pelo juiz, será ela indeferida (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Portanto, o exercício do direito de ação, justamente por não ser indiscriminado, condiciona-se ao preenchimento de determinados requisitos, os quais, no caso vertente, não foram atendidos por omissão do autor, levando à extinção do feito.

Destarte, considerando que a parte apelante, intimada para emendar a inicial, não cumpriu tal mister a contento, a sentença de indeferimento da inicial deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Sem honorários recursais em razão da não angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020